Tribunal: STF
Processo: RHC 223333
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-18
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 737.904/MS, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente foi condenada à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006), porque,



    no dia 04 de outubro de 2020, na rodovia MS 156, em frente à base da PRE, neste município, adquiriu e transportou, 22kg (vinte e dois quilos) de substância entorpecente conhecida como 'maconha', e 2kg de substância entorpecente conhecida como 'SKANK' sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de comercialização (Doc. 6, fls. 1-6).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa para reduzir a pena ao patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão. Eis a ementa do acórdão (Doc. 8):



    [...] 



    A ré foi condenada pelo delito de tráfico de drogas. Irresignada com a decisão condenatória, apresentou apelação criminal, limitando sua insurgência à dosimetria penal, tendo sido redimensionada a pena-base com o afastamento da valoração negativa da natureza da droga, eis que não contatada droga skank. A pretensão de adequação das circunstâncias restou prejudicada, ante ausência destas. O reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) não deve ser reconhecido, tendo em vista que a apelante não preenche todos os requisitos necessários. O regime inicial de cumprimento de pena, fixado no fechado, deve permanecer, sob fundamento das circunstâncias do fato e da dedicação da apelante a atividades criminosas. De ofício, procedo a correção do erro material no cálculo de fixação da pena na terceira fase e estabeleço o quantum diário correspondente ao dia-multa, mantidas os demais provimentos da decisão recorrida. O prequestionamento não obriga o magistrado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide, o que, de fato, foi feito.



    Em parte com o parecer, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, que, entretanto, concedeu a ordem, de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena definitiva da paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão, bem como para estabelecer o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução.



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo Regimental, ao qual o Ministro Relator deu provimento, a fim de afastar o tráfico privilegiado, restabelecendo a pena final da ora agravada em 5 anos e 10 meses de reclusão, todavia, a ser cumprida em regime semiaberto (Doc. 19). Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa (Doc. 31):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA LEI DE DROGAS. NÃO APLICAÇÃO. RÉ QUE SE DEDICA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Não há ilegalidade na decisão que afastou a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois a Corte estadual concluiu que a prisão em flagrante da ora agravante nestes autos - pelo transporte interestadual de 24 kg de maconha - 20 dias após ter sido colocada em liberdade pelo mesmo delito, em outra ação penal, na qual as drogas também foram trazidas da mesma localidade (Ponta Porã/MS), não deixam dúvida do envolvimento habitual da ré com grupo criminoso voltado ao tráfico de entorpecentes.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega a defesa, em suma: no caso em tela houve ‘presunção’ de dedicação à atividade criminosa em razão da existência de 1 (um) processo pendente em nome da Recorrente, não havendo demais situações impeditivas da causa de diminuição da pena. Requer, assim, o provimento do recurso, para reconhecer e aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º prevista da Lei n. 11.343/2006, com o consequente afastamento da hediondez, abrandamento do regime prisional inicial, bem como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse mesmo sentido, há precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 161.482-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012.



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da causa de redução da reprimenda foi assim ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    A Corte de origem afastou o redutor do tráfico privilegiado com base nos seguintes fundamentos: 



    Em relação ao reconhecimento do tráfico privilegiado (§4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006), assim argumentou a Magistrada sentenciante (p. 98):“... A ré não faz jus à causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 porque restou comprovado que se dedica à atividades criminosas, pois em um curto espaço de tempo se envolveu na prática do crime de tráfico de drogas por 2 vezes (autos nº 0005169-03.2020.8.12.0004 e estes autos). ...”Efetivamente, conforme certidão de antecedentes de p. 63-64, constata-se que a ré/apelante responde outra ação penal por tráfico (processo nº 0005169-03.2020.8.12.0019 2ª Vara Criminal da Comarca de Ponta Porã/MS), sendo certo que, conforme bem salientou a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer,“...:Restou comprovado que a ré se dedicava às atividades criminosas de rede sofisticada para a disseminação de drogas porque ela se envolveu em transporte de grande quantidade de droga, com mais de um tipo de droga, sendo contratada por pessoa desconhecida, vindo de outro Estado da Federação para buscar drogas na região de fronteira com o Paraguai para realizar o tráfico interestadual, bem como pelo fato de que, 20 dias após obter liberdade provisória por este tráfico de drogas, foi presa novamente por outro tráfico de drogas, confirmando que voltou a estabelecer vínculos com traficantes ligados à rede maior de distribuição de drogas para a disseminação de drogas, manifestando inequívoca vontade de se dedicar às atividades criminosas. ...” (p. 210-211). Dessa forma, resta evidente que não assiste razão a pretensão recursal de concessão do benefício do tráfico privilegiado à ré/apelante, visto que não atende a todos os requisitos exigidos, sendo inconteste que se dedica a atividades criminosas. (grifo nosso). 



    Como se verifica, o Tribunal de origem concluiu pela habitualidade delitiva da ora agravada, não apenas com base na expressiva e na variada quantidade de drogas apreendidas, mas também no fato de que há provas contundentes de que ela faz transporte de entorpecentes de drogas para organização criminosa, uma vez que 20 dias após ser posta em liberdade em outro processo pelo delito de tráfico de drogas foi presa novamente praticando a traficância entre estados da federação - 22kg de 'maconha' e 2kg de 'SKANK' (distribuídos em 18 tabletes e 11 sacos), mediante a promessa de pagamento, como afirmado em juízo. 



    Vale anotar que não há se falar em contrariedade à Súmula 440/STJ ou ao entendimento do STF sobre a impossibilidade de se aferir processos em curso para se afastar o tráfico privilegiado, porque, in casu, houve a indicação de elementos fáticos que não deixam dúvida da recidiva da ré no comércio de drogas em larga escala. 



    Assim, assentado pelo Tribunal de origem, com fundamento em elementos colhidos nos autos, que o paciente se dedica a atividade criminosa, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão da recorrente a atividades criminosas. Além da quantidade de droga (24 kg de maconha), a instância antecedente destacou que, 20 dias após ser posta em liberdade em outro processo pelo delito de tráfico de drogas foi presa novamente praticando a traficância entre estados da federação. 



    Esses fatores destoam de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Tal conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; e HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que "Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas" (RHC 130.739 AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016).



    E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente